Tribunal: TJDFT
Processo: 0734161-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1 Trata-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal), fixando a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso concreto; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime de cumprimento; e (iii) avaliar a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, uma vez que o recorrente é reincidente específico em crimes patrimoniais, conforme demonstrado pelas condenações anteriores transitadas em julgado, o que afasta a reduzida reprovabilidade exigidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. O regime semiaberto para início de cumprimento da pena se revela adequado, nos termos do art. 33 do Código Penal, haja vista a reincidência do réu.
5. A manutenção da prisão preventiva é devida, considerando-se que a segregação cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa, e não há elementos novos que justifiquem sua revogação, devendo ser adequada ao regime de cumprimento fixado.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.